Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000925-77.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: JOSIANE LOURENÇO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71073492) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 67009011):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – DIREITO DO AUTOR – PROVA MÍNIMA – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU – ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
O preparo é dispensado quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Pela distribuição do ônus probatório, reconhece-se o direito da parte autora que se desincumbe minimamente do ônus de comprová-lo, sobretudo quando o réu não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (RAC n° 1000925-77.2017.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC, ao argumento de que no caso dos autos houve má valoração da prova, eis que restaram incontroversos: (i) a inexistência de qualquer irregularidade capaz de ensejar o refaturamento das faturas de energia elétrica nos autos e (ii) os débitos discutidos nos autos foram obtidos mediante leitura confirmada no medidor de energia elétrica.
Efeito suspensivo indeferido conforme decisão no id. 71377950.
Recurso devidamente preparado (id. 73949484). contrarrazões (id. 76347995) pelo não seguimento do recurso
Certidão de intempestividade (id. 71113972).
É o relatório.
Decido.
Da contraminuta recursal.
Os autos vieram à conclusão com a informação de que não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (Certidão de id. 76230999). Após a certidão a contraminuta recursal aportou nos autos (id. 76347995), juntamente com outras duas petições (id. 76347997 – pedido de cumprimento provisório do acórdão e id. 76372487 – informando óbito da genitora da advogada da recorrida e requerendo suspensão do prazo, por esse fundamento – arts. 223 , caput e § 1o e 221 c/c 313 , VI , do CPC).
O protocolo da contrarrazões ocorreu na data de 16/02/2021, ao passo que a certidão de id. 76230999 indica que o prazo fatal teria findado na data de 12/02/2021 (sexta-feira).
No entanto, justificou-se o óbito da genitora da patrona da recorrida (única habilitada nos autos, conforme id. 63401972).
Diante desse quadro reputo que a perda da genitora da única advogada habilitada nos autos caracteriza motivo de força maior e justa causa à não realização do ato processual ao seu tempo (no caso, o oferecimento da contraminuta recursal), segundo a exegese do art. 313, VI do CPC, razão pela em analogia a licença-funeral defiro a suspensão do prazo por 08 (oito) dias a partir do óbito. A propósito, nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. ÓBITO DA GENITORA DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. O falecimento da genitora da advogada da parte autora no curso do prazo recursal configura circunstância suficiente a configurar motivo de força maior e justa causa capaz de ensejar a sua suspensão por oito dias consecutivos. Inteligência dos artigos 223, caput e § 1o e 221 c/c 313, VI, do CPC. Aplicação analógica do prazo de “licença-funeral” garantida a Juízes e membros do Ministério Público, com base na paridade de tratamento processual-constitucional conferida aos Advogados, especialmente no caso quando transcorria prazo para apresentação de peça técnica: razões de recurso. (...) (TJRS - AC: 70083006643 RS, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, Data de j. em 13/11/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)” (grifei).
Assim, tem-se por regular/tempestiva a contraminuta recursal apresentada no id. 76347995. Outrossim, ante a data em que se profere o juízo prévio de admissibilidade, já se encontra superado o prazo de suspensão, ora concedido, razão pela qual o processo deve seguir o seu normal trâmite, sem maiores empecilhos.
Do pedido de cumprimento provisório
No id. 76347997 a recorrida pleiteia o cumprimento provisória do julgado.
Afere-se que o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial foi indeferido por esta Vice-Presidência (id. 71377950). Entretanto, há hipótese dos autos subirem ao STJ (mediante juízo positivo de admissibilidade, ou via agravo ao STJ, em caso de negativa de seguimento daquele).
Assim, o cumprimento provisório se mostra possível, entretanto, deve o interessado providenciá-lo junto ao juízo de origem, competente para tanto, seguindo ao disposto nos art. 520 e seguintes do CPC.
Passo, pois, ao exame da admissibilidade do recurso especial.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão (id. 71113972), no seguinte sentido:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 23/11/20 e considerado publicado em 24/11/20, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal, tendo em vista que o prazo findou em 16/12/20, em razão da suspensão dos prazos processuais nos dias 20/11/20 e 08/12/20, conforme Portaria 1555/20-PRES”.
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão (id. 67009011) foi disponibilizado no DJe em 23/11/2020 (segunda-feira), portanto, publicado em 24/11/2020 (terça-feira). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 25/11/2020 (quarta-feira) e, em razão do feriado do dia 08/12/2020, findando-se em 16/12/2020 (quarta-feira) – tal como certificado no id. 71113972.
Em suas razões recursais, a recorrente confirma que o seu prazo teve início no dia 25/11/2020, juntando, inclusive, “print” de tela do sistema PJe (o qual indica o fim do prazo para manifestação em 16/12/2020).
Diante disso, a interposição do recurso especial na data de 17/12/2020 (id. 71073492) se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça